Tribunal: TJES
Processo: 5011627-48.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
Municipal
nº
6.
692
/2022. VILA VELHA
.
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA. Ausência de

VÍCIO DE INICIATIVA
.
INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NORMA IMPUGNADA QUE NÃO CRIA DESPESA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO.

A
ÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1. A matéria tratada na norma impugnada diz respeito à denominação de logradouro público, matéria que não está inserida no rol de reserva de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 63 parágrafo único da Constituição Federal), podendo-se concluir que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Inclusive, este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.070): “
É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições”.

2. Não há afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições. A divulgação da nova denominação do logradouro não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade à norma através de simples providências de registro.

3. Não se verifica a alegada violação ao art. 17 da Constituição Estadual já que a lei impugnada, em seu art. 3º, ressalvou que as despesas decorrentes da aplicação da Lei observarão a dotação orçamentária.

4. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que eventual ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro.

5. As alegadas violações a dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha não servem como parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade, eis que referidas leis não constituem manifestação do Poder Constituinte, na esteira do reiterado entendimento do STF.

6. Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011627-48.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL
N
º
6.
692
/2022. VILA VELHA
.
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA. Ausência de

VÍCIO DE INICIATIVA
.
INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NORMA IMPUGNADA QUE NÃO CRIA DESPESA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO.

A
ÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1. A matéria tratada na norma impugnada diz respeito à denominação de logradouro público, matéria que não está inserida no rol de reserva de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 63 parágrafo único da Constituição Federal), podendo-se concluir que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Inclusive, este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.070): “
É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições”.

2. Não há afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições. A divulgação da nova denominação do logradouro não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade à norma através de simples providências de registro.

3. Não se verifica a alegada violação ao art. 17 da Constituição Estadual já que a lei impugnada, em seu art. 3º, ressalvou que as despesas decorrentes da aplicação da Lei observarão a dotação orçamentária.

4. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que eventual ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro.

5. As alegadas violações a dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha não servem como parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade, eis que referidas leis não constituem manifestação do Poder Constituinte, na esteira do reiterado entendimento do STF.

6. Ação julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR
proposta pelo

PREFEITO MUNICIPAL DE
VILA VELHA

face os termos da Lei Municipal 6.692/2022, que denomina de Travessa Sãodoval Matias da Silva (BIGOBAL) a via pública conhecida como Alameda Servidão, situada no bairro da Conceição no Município de Vila Velha.

O requerente sustenta inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa por emitir comando que interfere na organização administrativa e orçamentária violando, por consequência, o princípio da separação de poderes. Aduz ainda que a nomenclatura “Travessa Sãodoval Matias da Silva (BIGOBAL)” não observou todos os requisitos previstos na LC nº 95/1998, notadamente o art. 11, inciso II, alínea c. Alega que o nome alternativo grafado entre parênteses (BIGOBAL) pode provocar confusão entre os munícipes.

Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, estando o
periculum in mora
consubstanciado na real possibilidade de o cumprimento da norma impugnada gerar gastos indevidos à Municipalidade.

Pugna pela concessão de medida cautelar, suspendendo-se a eficácia da Lei Municipal nº 6.692/2022.

Determinei a intimação da Câmara Municipal, nos termos do art. 10 da Lei 9.868/99, a qual manifestou-se nos autos pela constitucionalidade da Lei impugnada, afirmando que o art. 11 da LOM preceitua que cabe à Câmara dispor sobre denominação de próprios municipais, vias e demais logradouros públicos. Argumentou, ainda, que não existe no caso interferência na organização administrativa do município.

Liminar indeferida (ID 4216963).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, opinou no sentido de que seja julgado improcedente o pedido inicial, declarando-se constitucional a norma impugnada (ID 4859514).

Eis o que tenho a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR
proposta pelo

PREFEITO MUNICIPAL DE
VILA VELHA

face os termos da Lei Municipal 6.692/2022, que denomina de Travessa Sãodoval Matias da Silva (BIGOBAL) a via pública conhecida como Alameda Servidão, situada no bairro da Conceição no Município de Vila Velha.

O requerente sustenta inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa por emitir comando que interfere na organização administrativa e orçamentária violando, por consequência, o princípio da separação de poderes.

Aduz ainda que a nomenclatura “Travessa Sãodoval Matias da Silva (BIGOBAL)” não observou todos os requisitos previstos na LC nº 95/1998, notadamente o art. 11, inciso II, alínea c.

Alega que o nome alternativo grafado entre parênteses (BIGOBAL) pode provocar confusão entre os munícipes.

Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, estando o
periculum in mora
consubstanciado na real possibilidade de o cumprimento da norma impugnada gerar gastos indevidos à Municipalidade.

Pugna pela concessão de medida cautelar, suspendendo-se a eficácia da Lei Municipal nº 6.692/2022.

Determinei a intimação da Câmara Municipal, nos termos do art. 10 da Lei 9.868/99, a qual manifestou-se nos autos pela constitucionalidade da Lei impugnada, afirmando que o art. 11 da LOM preceitua que cabe à Câmara dispor sobre denominação de próprios municipais, vias e demais logradouros públicos. Argumentou, ainda, que não existe no caso interferência na organização administrativa do município.

Liminar indeferida (ID 4216963).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, opinou no sentido de que seja julgado improcedente o pedido inicial, declarando-se constitucional a norma impugnada (ID 4859514).

Como já relatado, objetiva-se na presente ação a declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 4.053/2022, que apresenta a seguinte redação:

Art. 1º
Fica denominada “TRAVESSA SÃODOVAL MATIAS DA SILVA (BIGOBAL)” a via pública conhecida como “Alameda Servidão”, situada no Bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 2°
O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Ilha da Conceição, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Art. 3º
As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art. 4º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

O referido diploma normativo fora oriundo de projeto de lei de iniciativa parlamentar e aprovado pela Câmara Municipal de Vila Velha/ES, contudo, vetados os arts. 2º e 3º pelo Chefe do Executivo local, ora requerente.

Uma vez devolvido à Câmara Municipal, os vereadores derrubaram o veto do Prefeito e a norma impugnada acabou sendo promulgada pelo Chefe do Executivo.

Analisando a norma impugnada, verifica-se que a matéria por ela tratada diz respeito à denominação de logradouro público, matéria que não está inserida no rol de reserva de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 63 parágrafo único da Constituição Federal), podendo-se concluir que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Inclusive, este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.070): “
É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições”.

Também não se pode olvidar que a Lei Orgânica do Município de Vila Velha trata no art. 10 sobre a competência da Câmara Municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecendo no art. 11, inciso XI que cabe à Câmara dispor sobre
a
denominação de próprios municipais, vias e demais logradouros públicos.

O requerente alega ainda que a norma impugnada impõe obrigação ao Poder Executivo que proceda ao registro da denominação do logradouro na Carta Cadastral do Município, adote as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Ilha da Conceição, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações, bem como dispõe que as despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Por esta razão, sustenta que o Poder Legislativo imiscuiu-se da competência de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo por claramente emitir comando que interfere na organização administrativa e orçamentária, violando, por consequência, o princípio da separação dos poderes.

Em que pese os argumentos expendidos na inicial, o registro da nova denominação do logradouro na Carta Cadastral do Município e a divulgação da vigência da lei na entidade representativa dos moradores, nos Correios e nas empresas concessionárias de serviços públicos não ofende a Constituição Estadual.

Entendo que não há afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições.

A divulgação da nova denominação do logradouro não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade à norma através de simples providências de registro.

Ademais, a lei impugnada, em seu art. 3º, ressalvou que as despesas decorrentes da aplicação da Lei observarão a dotação orçamentária.

Não verifico, portanto, a alegada violação ao art. 17 da Constituição Estadual. Neste sentido
, mutatis mutandis
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DA SERRA Nº 4.822/2018. INSTITUI A POLÍTICA DE ZONAS VERDES DESTINADA À EXTENSÃO TEMPORÁRIA POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE PARKLETS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEVOLVIDO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO TEMA Nº 917, DO STF (ARE-RG nº 878.911). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Caso em que, em sede de Agravo no Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade, o e. Relator, no STF, determinou a devolução do feito a este Tribunal de Justiça, para confronto do v. Acórdão de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade com o Tema de Repercussão Geral nº 917 (ARE-RG nº 878.911), por meio do qual restou assentado que Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (ARE 878911 RG). 2. Não se pode interpretar de maneira excessivamente ampla o parâmetro constitucional invocado (art. 63, incisos III e VI, da Constituição Estadual), que estabelece restrição à iniciativa legislativa, sob pena de se trivializar o argumento de violação à divisão orgânica do Poder e de se esgotar a iniciativa dos órgãos parlamentares que são legislativos por excelência , até porque dificilmente haverá diploma legal que não acarrete algum tipo de obrigação para a Administração. Jurisprudência. 3. O Supremo Tribunal Federal vem afirmando que Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar princípio constitucional (ARE 1304277 AgR). 4. À luz da orientação restritiva, a jurisprudência tem definido que, em geral, a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo se reserva para hipóteses nas quais as inovações normativas tratam de regime jurídico de servidores desse Poder ou modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos (STF, ADI 4288). 5. No caso vertente, a Lei de iniciativa parlamentar institui Política de Zonas Verdes, destinada à extensão temporária de passeio público por meio da instalação de plataforma (parklet), a ser utilizada pelo público geral, com funções variadas, quais sejam, de lazer, de recreação, de manifestações artísticas, etc., sem, contudo, realizar qualquer alteração na organização administrativa ou no regime de servidores públicos, e não tendo estabelecido especificações técnicas, quantitativos, preços, nem localização e posicionamento dos referidos equipamentos. 6. A única menção ao Poder Executivo diz respeito a atribuições que não interferem na Administração Pública, decorrendo da própria função típica inerente a esse Poder, qual seja, a de regulamentar e executar as leis. 7. Conclui-se que a Lei Municipal, de iniciativa parlamentar, não extrapolou o parâmetro constitucional invocado (art. 63, incisos III e VI, da Constituição Estadual), e, portanto, não consubstancia violação ao princípio da divisão orgânica do Poder, isto é, não extrapola as matérias reservadas à iniciativa do Poder Executivo. 8. Juízo de retratação positivo, exercido com fulcro no art. 1.030, II, e do art. 1.041, §1º, ambos do Código de Processo Civil. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga improcedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180042895, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Data da Publicação no Diário: 18/10/2022)

O requerente também aponta violação ao art. 152 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que estabelece ser vedado
“o início de programas ou projetos não-incluídos na lei orçamentária anual”
.

Ocorre que a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que eventual ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento. (ADI 6102, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

No mesmo sentido já decidiu o Plenário desta Corte:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de matéria muito complexa, que exige do julgador uma análise cautelosa sobre o tema, a fim de evitar violação a direito adquirido, à luz do regime jurídico administrativo e previdenciário existente no Município de Cariacica. Além disso, vislumbra-se certa falta de contemporaneidade no ajuizamento desta ação constitucional, tendo em vista a promulgação da referida Lei no ano de 2012, sendo somente após 08 anos de seu vigor impugnada sob alegação de inconstitucionalidade para com o sistema jurídico vigente. 2. LIMINAR INDEFERIDA.(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008140, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Cumpre ressaltar, ainda, que as alegadas violações a dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha não servem como parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade, eis que referidas leis não constituem manifestação do Poder Constituinte, na esteira do reiterado entendimento do STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 61, I, L; 63, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OFENSA AOS ARTS. 52, X, E 125, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO PELO PODER LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – Não cabe controle concentrado de constitucionalidade de leis ou ato normativos municipais contra a Lei Orgânica respectiva. Precedente. II - Não compete ao Poder Legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de ato normativo declarado inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5548, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2021 PUBLIC 24-08-2021)

Por fim, destaco que recentemente este Colendo Tribunal Pleno decidiu, por maioria, pelo indeferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade contra Lei do município de Vila Velha que trata de matéria semelhante, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DE PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DE NOME DE RUA. DETERMINAÇÃO AO PODER EXECUTIVO DE COMUNICAR ÀS PESSOAS INTERESSADAS. EXPENSAS A CARGO DO EXECUTIVO. REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 917 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. CAUTELAR INDEFERIDA.
1. Não incide a regra de reserva de iniciativa de deflagração de processo legislativo no caso de lei que altera nome de rua, determina que o Poder Executivo comunique a alteração aos interessados e arque com as respectivas despesas. Inteligência do Tema 917 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A conclusão, em sede de juízo perfunctório, pela reserva de iniciativa, in casu, violaria o princípio da proporcionalidade e esvaziaria as competências constitucionais do Poder Legislativo Municipal.
3. Ausência do requisito da fumaça do bom direito.
4. Cautelar indeferida.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 5011636-10.2022.8.08.0000, Relator Designado: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/03/2023)

Pelo exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Sessão do dia 22.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Acompanho a E. Relatora e JULGO IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade. É como voto.